Tribunal: TJMT
Processo: 0029515-18.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029515-18.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (APELANTE), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (ADVOGADO), MAURO POSSAMAI - CPF: 004.116.020-71 (APELADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC no
0029515-18.2016.8.11.0041

APELANTE
:
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO
:
MAURO POSSAMAI

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – GRÃOS DE SOJA- INADIMPLEMENTO – CAUTELAR - ARRESTO DA TOTALIDADE DO PRODUTO VENDIDO - DEVEDOR EM PROCESSO DE FALÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA FALÊNCIA – PEDIDO DE DISPONIBILIDADE DO PRODUTO PARA JUÍZO UNIVERSAL – IMPOSSIBILIDADE - LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 15 ANOS - PEDIDO SUBSIDIÁRIO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Com a decretação da falência da empresa devedora, inexoravelmente extinguem-se as execuções individuais contra a falida, já que tais créditos se sujeitaram ao concurso universal, cumprindo aos credores se habilitarem nos autos da falência através de certidões de crédito, inclusive eventuais penhoras realizadas deverão ser colocadas à disposição o juiz universal.

No entanto, deve ser acolhido o pedido alternativo de extinção da execução por quitação da dívida, quando o produto vendido no contrato de compra e venda, objeto da execução pela inadimplência, é o mesmo produto arrestado na cautelar preparatória e que se encontrava em mãos do credor, muito mais ainda em razão do lapso temporal de 15 anos entre o arresto e a decretação da falência, cujo produto provavelmente já foi vendido pelo credor, caso contrário, estaria totalmente deteriorado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
em face da sentença que, diante da decretação da falência da devedora, ora agravante,
extinguiu
os autos da
Execução de Título Extrajudicial no 0029515-18.2016.8.11.0041
, ajuizada por
MAURO POSSAMAI
, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/15,
devendo a parte exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos do juízo falimentar.

Os embargos de declaração opostos pela apelante foram rejeitados no
ID no 207670766
.

Informa a apelante
que a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL foi proposta pelo apelado em seu desfavor, na qual alegou ser credor de 94.404 kg (noventa e quatro mil e quatrocentos e quatro quilos) de soja, equivalentes a 1.573 (Um mil, quinhentos e setenta e três) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos), entregues a mais que a quantidade acordada no contrato de compra e venda de soja em grãos no 0006780-I1.

Pondera que, anteriormente ao processo de execução, foi proposta pela apelada a AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO DE LIMINAR no 0029514-33.2016.8.11.0041, para assegurar o seu direito de recebimento do crédito, oportunidade em que requereu o arresto de soja depositada nos armazéns da apelante.

A liminar foi deferida e as sacas de soja arrestadas em
21/07/2008
, as quais foram depositadas nas mãos do apelado desde a constrição, sendo a cautelar julgada procedente, assegurando o arresto dos grãos em favor do apelado.

Declara adiante que teve a Recuperação Judicial deferida e requereu que a soja penhorada nos autos fosse disponibilizada em favor do Juízo Universal a fim de garantir o pagamento dos créditos devidos pela Massa Falida.

Além do mais, alega a apelante que também manifestou nos autos que teve sua FALÊNCIA DECRETADA nos autos da AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL no 0188041-64.2008.8.26.0100 e reiterou o pedido para que o bem penhorado nos autos fosse disponibilizado ao Juízo Universal e o crédito do apelado habilitado nos autos do processo falimentar.

Sobreveio a sentença recorrida, determinando a expedição de certidão de crédito para o apelado, porém, houve a omissão quanto à soja PENHORADA nos autos e, também, não foi determinada a sua devolução à Massa Falida.

Na concepção do apelante, a
sentença carece de reforma, pois as sacas de soja foram arrestadas em 21/07/2008 e depositada nas mãos do apelado que assumiu o encargo de fiel depositário, a apelante noticiou nos autos que foi deferida sua Recuperação Judicial e na sequência a convolação em falência, o que tornou o Juízo da falência responsável pelo rateio do ativo entre os credores da Massa falida, sendo o apelado impossibilitado de adjudicar o bem penhorado.

No mais, reafirma que t
odo produto arrestado já deveria ter sido entregue pelo apelado ao Juízo Universal, a fim de garantir o pagamento igualitário entre os credores da Massa Falida, conforme disciplina o art. 6o da Lei 11.101/05.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para determinar que o apelado deposite os 94.404 kg (noventa e quatro mil e quatrocentos e quatro quilos) de soja, equivalentes a 1.573 (Um mil, quinhentos e setenta e três) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos), penhorado nos autos, ou seu valor em dinheiro, de acordo com o valor de mercado da data do depósito.

Nos termos da certidão de
ID no 207670767
, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou o ID no 234671657 pelo seu desinteresse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Para melhor
compreensão, transcrevo a sentença da Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro:

"
Visto.

Chamo o feito a ordem.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, assim, não há que se falar em impugnação ao cumprimento de sentença, motivo pelo qual
revogo
o decisum retro.

A exequente foi intimada para apresentar cálculo do débito alegado, adequando-o ao disposto nos autos apensos (ID 32548196), conforme ID 27043204 – pág. 3, tendo essa se manifestado ID 44138583.

Pois bem. Verifica-se que foi decretada a falência da executada, conforme informado ID 27043532 – págs. 2/7.

Assim, tem-se que na hipótese de ocorrer o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção.

Já na hipótese de frustração do adimplemento integral, a insuficiência do produto do ativo realizado conduziria, inexoravelmente, à inviabilidade prática do prosseguimento das execuções suspensas, à vista do exaurimento dos recursos aptos a satisfazer as obrigações respectivas, sendo certo que a decretação da falência irradia como efeito a
extinção da pessoa jurídica da sociedade empresária, derivada de sua liquidação e dissolução total
(conforme dispõem os arts. 1.087 e 1.044 do CC e 206, II, “c”, da Lei 6.404/76), o que novamente nos remeteria à impossibilidade de atuação jurisdicional em razão da inexistência do sujeito passivo contra o qual exigir o cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, vale conferir a lição do prof. Manoel Justino Bezerra Filho:

Se a suspensão da execução deu-se por força de falência (art. 6.o, caput), a execução não voltará a correr, a menos que seja revertido o decreto de falência; e não voltará a correr pois o que eventualmente puder ser pago àquele credor, será pago nos próprios autos da falência, em atenção ao princípio do par condicio creditorum. (Lei de Recuperação de Empresas e Falência. 3a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2017, e-book, nota aposta ao art. 6o da lei)

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a situação semelhante no Recurso Especial no 1.564.021 - MG (2015/0270023-6), consignou que:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALÊNCIA SUPERVENIENTE DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A QUEBRA. RETOMADA DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE PRÁTICA. 1. Execução distribuída em 17/4/2008. Recurso especial interposto em 6/4/2015 e atribuído ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se a execução proposta pelo recorrente deve ser extinta em consequência da decretação da falência do devedor. 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. Os arts. 6o, caput, e 99, V, da Lei 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito. 5
. Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade, correspondendo à extinção do processo
. 6. Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar – pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo – conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso. 7. Em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe. 8. Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra,
deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito
. (STJ – RE no 1.564.021 - MG (2015/0270023-6) – Min. Nancy Andrighi – Data do Julgamento: 24.04.2018).

Desse modo, estando à parte executada com falência decretada (autos no 0188041-64.2008.8.26.0100),
JULGO EXTINTO
o presente feito, com base no art. 485, IV, do CPC, devendo a parte Exequente promover a habilitação de seu crédito nos autos do juízo falimentar.

Sem condenação em custas, despesas processuais ou honorários advocatícios.

Considerando que ambos os cálculos apresentados se encontram eivados de vícios, procedo a elaboração de novo cálculo, corrigindo monetariamente os valores até a presente data, procedendo a incidência dos juros de mora até a data da decretação da falência (02/08/2013), conforme cálculo anexo.

Assim, decorrido o prazo de eventual recurso,
expeça-se certidão de crédito
em favor da parte exequente e de seu patrono para fins específicos de habilitação no juízo falimentar, de acordo com o cálculo supracitado.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as anotações e baixas devidas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito"

Conforme se denota, na fundamentação da sentença, a juíza singular enfatizou que na hipótese de ocorrer o pagamento integral dos créditos, a pretensão executiva individual estaria satisfeita, o que ensejaria sua extinção.

No entanto, a juíza extinguiu os autos executivos, sob o fundamento de que, decretada a falência, o credor deve promover a habilitação de seu crédito nos autos do Juízo falimentar, inclusive determinando a expedição da certidão de crédito.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as partes pactuaram, em
1o/04/2008
, o
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS GRANEL no 0006780-113
, onde o exequente/apelado
MAURO POSSAMAI
vendeu para
AGRENCO DO BRASIL S/A
, 94.404 quilos de soja em grãos granel, conforme se verifica do fragmento da primeira folha do contrato:

Diante da inadimplência da apelante/executada, o credor ajuizou medida cautelar de arresto, sendo arrestada praticamente a quantidade vendida, qual seja, 94.380 quilos, correspondente a 1.573 sacas de soja, conforme

AUTO DE ARRESTO, REMOÇÃO E DEPÓSITO

de

ID no 207670707
.

Adiante, denota-se que a medida cautelar de arresto foi julgada procedente, em

06/02/2019
, reconhecendo a inadimplência da executada (
ID no 207670742
).

Em seguida, no
ID no 207670759
, a devedora AGRENCO se manifestou alegando que foi
decretada sua falência, sendo assim, o pagamento do crédito perseguido pelo credor somente poderá ser realizado através do Juízo da Falência e mediante habilitação do crédito na classe própria, em estrito cumprimento ao artigo 6o da Lei 11.101/05, bem como defendeu que a penhora seja liberada em favor do Juízo universal.

Subsidiariamente, requereu que fosse declarada a extinção da execução, reconhecendo a quitação da dívida, visto que o valor do bem penhorado é igual o valor do crédito exequendo.

Conforme se verifica acima, ao proceder a sentença, a juíza singular até discorreu sobre a possível extinção dos autos pelo pagamento integral da dívida, contudo, extinguiu-os diante da decretação da falência, sem, no entanto, tecer qualquer consideração sobre a penhora, inclusive diante dessa omissão, foram opostos embargos de declaração pela devedora, todavia, rejeitados.

No caso em comento, diante da possibilidade de apreciação e julgamento pelo Tribunal de todas as questões suscitadas e discutidas no processo (artigo 1.013 do CPC/15), reanaliso o feito.

Na hipótese, o contrato pactuado entre as partes, bem como o arresto dos grãos ocorreu
há mais de 15 anos
, fazendo com que o produto já tenha sido objeto de venda pelo depositário.

Logo, não teria o credor depositário mais condições de disponibilizar o produto penhorado ao juízo universal devido ao lapso temporal entre a constrição e a data do pedido da disponibilidade.

Contudo, não obstante tenha ou não sido vendido o produto, certo é que os grãos objeto do contrato de compra e venda e os grãos arrestados se equivalem, portanto, o pedido subsidiário do devedor é pertinente para o caso.

Assim sendo, deve ser reconhecida a quitação da dívida, devendo os autos serem extintos, nos termos do artigo 924, III, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reconhecer a quitação da dívida, consequentemente, declaro extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC/15.

No mais, eventual pendência de verba honorária e das custas processuais, estas devem ser habilitadas no processo falimentar.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024